Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040699-08.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAQUIM ALVES NOGUEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 67290658, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informa que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 (Tema 1326) e pede a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) relativa ao seu crédito. Intimado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL se opõe ao pedido (ID 68117065), ao argumento de que a aplicação da mencionada lei importaria em retroatividade da norma então vigente, pois o trânsito em julgado da sentença ocorreu sob a vigência da Lei Distrital n. 3.624/2005 que estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos para RPV. É o relato do essencial. Decido. Inicialmente, é relevante destacar que, de fato, o Conselho Especial desta colenda Corte reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, que estabelecia nova definição de obrigação de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, e ampliou o teto da denominada RPV. Na oportunidade, a propósito, acompanhei o eminente Relator, Desembargador James Eduardo Oliveira. Contudo, a Câmara Legislativa do DF apresentou Recurso Extraordinário perante o STF, em que buscava, ao revés, o reconhecimento da constitucionalidade do normativo em questão. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.491.414-DF, o Plenário da Suprema Corte deu provimento ao aludido recurso e reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, ao fundamento de que a iniciativa dessa questão poderia advir diretamente do Parlamento, sem que isso importasse em violação às competências atribuídas ao Poder Executivo local. A consequência lógica é o reconhecimento da validade da norma, que, desde a sua gênese, goza da presunção de legitimidade e eficácia, permanecendo hígidas após o pronunciamento específico do STF. O art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 0ADCT) regulamentou a matéria até que sobreviesse norma específica: Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) [Omissis] II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) Como se observa, ficou a cargo de cada unidade da Federação a definição do que seria considerado pequeno valor. Acentue-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, fixou a seguinte orientação: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Esses eram, inclusive, os fundamentos pelos quais eu já havia decidido em outras oportunidades pela impossibilidade de se retroagir a situações pretéritas, culminando na aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005. Contudo, melhor refletindo sobre a matéria, resolvi refluir no meu posicionamento. O regime de Requisição de Pequeno Valor foi instituído para satisfação das condenações impostas à Fazenda Pública de menor importe, com prazo de quitação de dois meses a partir da intimação do devedor (art. 535, § 3o, II, do CPC). O Recurso Extraordinário 1.491.414/DF foi provido pelo Plenário da Suprema Corte para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que altera para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, importando na afirmação da validade da norma. Releia-se a ementa do julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) Se a Lei Distrital que elevou o valor do que se considera RPV permanece válida, à luz do entendimento do STF, a sua aplicação aos episódios concretos é mandatória, inclusive ao caso em apreciação. Ao considerar que a presente execução se iniciou no dia 24 de agosto de 2016, aparentemente, o deslinde da questão estaria sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005, em razão do entendimento exposto no precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal de número 792, no qual ficou estabelecido que a lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não apenas processual, mas também material, de modo que a sua aplicação se restringiria apenas aos atos posteriores à sua vigência. Há que se realizar, contudo, um distinguishing entre esse julgado e a aplicação da Lei Distrital n. 6.618, que entrou em vigor em 19 de junho de 2020. Enquanto a circunstância do julgado qualificado 792/STF era de diminuição do teto para a expedição de RPV – de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos –, o advento da vigente Lei Distrital n. 6.618/2020 trouxe a elevação do limite máximo para expedição do requisitório – de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Situação semelhante ocorreu na ADI 5100/SC, pois o cenário ali versado também cuidava de posterior diminuição do teto para expedição de RPV no Estado de Santa Catarina: Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata. 2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009). 3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios. 4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018. 6. In casu, o artigo 1o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado. 7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório. 8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação. (ADI 5100, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020). De volta ao caso em exame, o posicionamento do administrado em situação jurídica mais benéfica deve ser prestigiado, até porque não haveria vulneração da ordem cronológica de expedição dos requisitórios. Os julgados abaixo, emanados do Pretório Excelso, reiteram o novo entendimento vinculante sobre a matéria: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG No 792. PRECEDENTES. 1. A ideia subjacente à tese do Tema no 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei no 6.618, de 2020, do Distrito Federal que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG no 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 5. No entanto, a verve da Constituição Republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei no no 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário, e orientar a aplicação imediata da Lei distrital no 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024) Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1466225 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2024 PUBLIC 26-04-2024) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) Na mesma linha de entendimento, colham-se julgamentos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV). ELEVAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RE 1.414.943/DF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.491.414/DF, o fato de uma Lei implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático". 2. “No julgamento do RE 1.491.414, da Relatoria do Ministro Flávio Dino, publicado no DJe de 3/7/2024, o Supremo Tribunal Federal declarou, com efeito vinculante, em repercussão geral, a constitucionalidade da Lei no 6.618/20, superando a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que havia decidido em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1896189, 07210702620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1927633, 0721371-70.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LIMITE. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). 2. A Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 3. No caso em análise deve ser observada a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que ratificou a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 do Distrito Federal, com a subsequente determinação de expedição de RPV no montante equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1928108, 0727551-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 14/10/2024.) CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO COLENDO STF. RE 1.491.414/DF. APLICAÇAO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo STF, em recente julgamento, deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024).) 2. A aplicação é imediata. A tese fixada no Tema 792, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. Precedentes da Casa e da egrégia Turma. 4. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1926726, 0718991-74.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 15/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. STF. TEMA 792. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A Lei no 6.618/2020 que autorizava a expedição da RPV observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos foi declarada inconstitucional por este Tribunal na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3. 3. Apesar de Tribunal ter reconhecido a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, o Supremo Tribunal Federal, de forma diversa, considerou-a constitucional, com aplicação de efeitos imediatos, e entendeu pela inaplicabilidade do Tema 792 quanto à incidência da Lei no 6.618/2020 às execuções em curso. 4. No julgamento do RE 1.491.414, da Relatoria do Ministro Flávio Dino, publicado no DJe de 3/7/2024, o Supremo Tribunal Federal declarou, com efeito vinculante, em repercussão geral, a constitucionalidade da Lei no 6.618/20, superando a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que havia decidido em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896189, 0721070-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no PJe: 05/08/2024.) Por tais fundamentos, defiro o pedido formulado no ID 67290658 para tornar sem efeito o precatório de ID 17671042 e determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV correspondente, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador